Tribunal: TJMT
Processo: 1007288-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007288-67.2021.8.11.0000
Impetrante: Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira
Paciente: Érica Filgueira Santiago
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Érica Filgueira Santiago, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
O impetrante relata que a paciente está sendo processada pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, fatos ocorridos em 15.9.2020.
Aduz que, em HC anterior, autuado sob o n. 1019775-06.2020.8.11.0000, a paciente foi agraciada com a substituição da prisão provisória por cautelares alternativas, dentre as quais, o monitoramento eletrônico e a proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização do Juízo.
Assevera que, na origem, formulou pedido de revogação das aludidas medidas alternativas, porque a tornozeleira apresenta defeitos há mais de três semanas, conforme documentos anexados neste writ, ou seja, não cumpre a sua finalidade de fiscalização, bem ainda, porque a paciente arranjou um novo emprego como representante comercial na área de distribuição de medicamentos, havendo necessidade de visitas em clínicas e farmácias em toda região Sul de Mato Grosso, de modo que a manutenção das cautelares restringiria essa possibilidade, porém tal pleito foi indeferido.
Salienta que, desde a soltura, a paciente cumpre regularmente com as suas obrigações, além de ser primária, possuir bons antecedentes, ter residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, circunstâncias que reforçam a possibilidade de revogação das medidas cautelares supracitadas, para possibilitar que ela possa trabalhar e sustentar as suas filhas.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que sejam revogadas as medidas de monitoramento eletrônico e proibição de se ausentar da Comarca sem autorização prévia do Juízo.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No caso, pelo que se depreende dos documentos anexados ao feito, não houve o indeferimento por completo dos pedidos formulados pela defesa da paciente, mas sim a sinalização de uma flexibilização por parte do Juízo de origem, o qual registrou que “... as viagens deverão ser informadas previamente à central de monitoramento quanto as rotas e destinos que serão percorridos, assim não tem qualquer prejuízo para o labor...” – Id. 54575629.
Por outro lado, quanto à retirada da tornozeleira, anoto que tal pedido demanda uma análise mais acurada pelo Colegiado, possível apenas quando do julgamento definitivo do writ, uma vez que a medida aparentemente encontra-se justificada na gravidade concreta dos fatos em apuração, especialmente para garantir a ordem pública.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator